Tribunal: TJSP
Processo: 1057115-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ele tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já estava inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes pelo débito discutido, ele tinha, em seu nome, outras anotações ao tempo da inscrição indevida – Se o apontamento indevido alcança quem já estava inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Súmula 385 do Colendo STJ – Improcedência do pedido indenizatório – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057115-92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DAVID RAMOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057115-92.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45310
APEL.No: 1057115-92.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : David Ramos Rodrigues (Justiça Gratuita)
APDA. : Lojas Renner S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Claudio Salvetti D Angelo
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral -
Inocorrência - Embora indevida a negativação
do
nome
do
autor
nos
cadastros
de
inadimplentes pelo débito discutido, ele tinha,
em seu nome, outras anotações ao tempo da
inscrição indevida
Se o apontamento
indevido alcança quem já estava inscrito
anteriormente nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, não há ilicitude, estando
afastado o caráter de abalo de crédito Súmula
385 do Colendo STJ
Improcedência do
pedido
indenizatório

Majoração
dos
honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC - Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença
que julgou parcialmente procedente esta ação para declarar inexigível o
débito indicado na petição inicial, mas afastou a pretensão de
indenização por dano moral; houve o reconhecimento de sucumbência
recíproca das partes, condenada cada qual a pagar os honorários
advocatícios dos seus respectivos patronos (fixados em 10% sobre o
valor da causa), suspensa a exigibilidade relativamente ao autor-apelante
por ser beneficiário da gratuidade processual.
Sustenta o recorrente ser inaplicável a súmula 385 do
STJ, daí porque faz jus à indenização.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057115-92.2019.8.26.0002 -Voto no
3
2.1. O apelante ajuizou esta ação em razão de
apontamento indevido de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
saindo-se vitorioso quanto ao pleito declaratório, mas não tem razão em
sua pretensão recursal relativamente à indenização.
Aquela anotação, ainda que indevida, não deu ensejo
a dano moral, diante da existência de apontamentos anteriores em nome
do autor, conforme comprovam os informativos juntados aos autos a fls.
71-74. Notadamente aqueles incluídos pela Credsystem em 10-02-2018,
pela Andorinha em 11-5-2018 e pela Dmcard Proc De Dados E C de A
Ltda em 27-5-2018. Tudo isso anteriormente ao apontamento discutido
nos autos e que foi realizado em 22-6-2018 (cf. fls. 30-31).
Assim, quando da inscrição do nome do autor pela
dívida discutida nos autos existiam prévias negativações legítimas, o
que afasta a indenização por ele pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em dano
moral indenizável (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca
de
Tietê,
rel.
Des.
Luis
Carlos
de
Barros;
Apel.
no
0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca de Jales, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562, Comarca de Santos, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057115-92.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Correia Lima; Apel. no 0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-
Mirim,
rel.
Des.
Álvaro
Torres
Júnior;
Apel.
no
0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São Paulo, rel. Des.
Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V
e X, da Constituição Federal).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator